Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-50.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO - CPF: 846.088.891-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS VIEIRA ALENCAR - CPF: 000.430.461-69 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (AGRAVADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (AGRAVANTE), FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO - CPF: 846.088.891-68 (AGRAVADO), JOAO DOUGLAS VIEIRA ALENCAR - CPF: 000.430.461-69 (AGRAVADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – CAPÍTULOS QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NAS CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –NÃO CONHECIDOS – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS PARA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– AFASTADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSOS DESPROVIDOS NA PARTE CONHECIDA.

1- Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos. No caso concreto, os capítulos em que as Agravantes não combatem especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora e apenas reiteram os argumentos ofertados nas contrarrazões, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada não foram conhecidos.

2- “
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, sob a sistemática dos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a referida pretensão seria o previsto no art. 206, § 3o, IV, CC/02, ou seja, o trienal. Em tal hipótese, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento.
(AgInt no AREsp 1580114/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Na hipótese, é incontroverso que os Agravados pagaram a comissão de corretagem por meio da entrega de um caminhão; contudo nenhuma das partes indica o dia em que foi realizada a tradição; assim, ainda que os direitos reais sobre coisas móveis se adquirem com a simples tradição (art. 1.226, CC), deve prevalecer a data em que

transferiram a propriedade do bem móvel, ou seja:
21/08/2014
e, de conseguinte, não há falar em prescrição, já que o feito foi promovido antes de escoado o prazo de 03 (três) anos.

3- Consoante a orientação do STJ, “
Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Precedentes. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 972.349/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 18/3/2008).
In casu
, não há falar em julgamento
extra petita
porque, embora a Relatora tenha rechaçado o fundamento utilizado pelos Agravados (de que a prescrição teve início com o envido das notificações extrajudiciais); afastou a prescrição por outros motivos.

R E L A T Ó R I O

RE
CURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000888-50.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, pela empresa
Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME
e pelas empresas
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
e
RNI Negócios Imobiliários S.A.
, em razão da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Francyelle Locatelli Cargoroto
e
João Vieira Alencar
.

A primeira Agravante – Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. alega que somente recebeu a taxa de comissão de corretagem, de modo que não pode ser responsabilizada pelo reembolso dos demais valores.

Afirma que, diferente do exposto na decisão recorrida, deve ser mantida a prescrição no que tange aos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Alternativamente, reitera que só pode responder por essa quantia, mas não por aqueles referentes à compra do imóvel.

De outro norte, sustenta que não há falar em restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem porque sua cobrança é legítima.

Afirma que a solidariedade deve se limitar entre a incorporadora e a construtora, pois somente prestou serviços de corretagem.

Com esses argumentos, pede a reforma da decisão para que seja afastada a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem porque a cobrança é legítima, ou, que seja reconhecida a prescrição do direito.

Por fim, pugna seja reconhecida a solidariedade somente entre a construtora e a incorporadora, porque somente recebeu a taxa de comissão de corretagem e só deve responder por essa quantia.

As empresas Rodobens Incorporadora e RNI Negócios Imobiliários, por sua vez, insistem no argumento de que quando interpuseram o Recurso de Apelação, os Apelantes inovaram as teses.

Também alegam que a decisão é
extra petita
, porque utilizei fundamentos que fogem do que foi debatido no feito.

Insistem que a cobrança da comissão de corretagem está prescrita porque a Ação foi ajuizada depois do decurso de 03 (três) anos, já que os Recorridos pagaram esses valores em 09/01/2014 e 13/01/2014 e, em contrapartida, ajuizaram o feito somente em 17/01/2017.

De acordo com as Recorrentes, ainda que a pretensão não estivesse prescrita, a devolução não é devida, porque os Agravados anuíram quanto à responsabilidade desse pagamento.

Afirmam que são partes ilegítimas no que tange à corretagem, já que não receberam qualquer quantia a esse título e que a responsabilidade é exclusiva da empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda.

Assim, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões da Rodobens Imobiliária e RNI Negócios Imobiliários no Id. 78937960.

Embora intimados, Francyelle Locatelli Cargoroto e João Vieira Alencar não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada consta do Id. 69595481 e está assim redigida,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francyelle Locatatelli Calgaroto
e
João Vieira Alencar
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Resilição de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Quebra de Contrato e Restituição de Quantias Pagas” ajuizada em face das empresas
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME.

Na sentença, a Julgadora a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Rodobens, acolheu a prescrição no que tange ao pedido de devolução da corretagem e, no mérito, autorizou a retenção, pela Rodobens S.A, do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos Apelantes e determinou que o remanescente seja devolvido aos Recorrentes, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela.

Por considerar que as Apeladas sucumbiram de parte mínima dos pedidos, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Os Apelantes se insurgem quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a prescrição do direito de receber os valores pagos a título de corretagem, quanto ao termo inicial dos juros de mora e à condenação ao ônus da sucumbência.

Afirmam que não há prescrição porque em julho de 2016 enviaram 03 (três) notificações extrajudiciais solicitando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, inclusive a taxa de corretagem. Assim, no entender dos Apelantes, foi depois do envio das notificações que o prazo prescricional teve início.

Superada a prescrição, reiteram as teses expostas na petição inicial de que a cobrança da comissão de corretagem foi abusiva e ilegal e insistem na condenação das Apeladas à devolução, em dobro ou simples, do valor cobrado à título de taxa de corretagem.

Alegam que os juros de mora devem fluir a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, e que não devem ser compelidos ao pagamento do ônus da sucumbência, pois lograram êxito no que tange às restituições dos valores.

Contrarrazões da Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários, nova denominação da empresa Rodobens Negócios Imobiliáros S.A., no Id. 6461540, em que alega inovação recursal no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, ofensa ao princípio da dialeticidade no que tange à prescrição e, no mérito, rechaça os fundamentos do Apelo, pugna pelo seu desprovimento e pela condenação dos Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que interpuseram recurso contra tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

Contrarrazões da empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME, no Id. 64331990, em que requer que o Recurso de Apelação seja desprovido.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, registro que este recurso comporta julgamento monocrático, tanto com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, quanto com escopo no Enunciado 568 da Súmula do STJ, eis que existem teses recursais que são contrárias a acórdãos proferidos pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, e outras em que já há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.

Da Inovação Recursal:

De acordo a Apelada Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. o pedido dos Recorrentes para que os juros de mora incidam a partir da citação, constitui de inovação recursal, haja vista que na petição inicial não indicaram qualquer data para a incidência do consectário legal.

Inobstante os Apelantes não terem indicado, na exordial, o termo inicial que entendem correto para a incidência dos juros moratórios, de acordo com o STJ, “os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação, devidos à parte ainda que não haja pedido expresso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.532.388/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16.11.2015 e AgRg no AREsp. 401.543/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30.3.2015.” [...]. (AgRg nos EDcl no REsp 1289168/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Ademais, na sentença, a Julgadora singular havia determinado que os juros incidissem a partir da citação; contudo, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Apelada e alterou o termo inicial para o trânsito em julgado. Ou seja, não há falar em inovação recursal, pois a questão foi debatida no juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade:

A Rodobens Ltda., alega que o Recurso de Apelação não comporta conhecimento no que tange à prescrição da comissão de corretagem, porque os Apelantes não se insurgiram quanto aos termos da sentença, de forma que ofenderam ao princípio da dialeticidade recursal.

A tese não comporta acolhida, pois os fundamentos do Apelo estão intrinsecamente ligados ao acolhimento da prejudicial de mérito pela Juíza singular.

Em outras palavras, os Apelantes combateram o capítulo que acolheu a tese de prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem. Para tanto, apontou nas razões recursais o motivo pelo qual entendem equivocada a referida decisão, qual seja, que o prazo prescricional teve início com o envio das 03 (três) notificações às Recorridas.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

[...] Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão. (TJMT. Ap 41566/2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. 1.a Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 22/01/2018. Publicado no DJE 09/02/2018).

Com essas considerações, rejeito a preliminar
.

Do Mérito:

Em síntese, quando promoveram o feito, os Apelantes alegaram que firmaram 03 (três) contratos para aquisição de unidades residenciais do empreendimento denominado Reserva Rio Cuiabá e que depois da assinatura foram surpreendidos com a informação de que deveriam pagar taxa denominada “corretagem”, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por cada imóvel, para que o negócio fosse concretizado.

Afirmaram que pagaram o valor, já que não queriam perder a oportunidade de aquisição dos bens. Assim, deram à empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME, um caminhão no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de pagamento.

Com esses fundamentos, dentre outros pedidos, requereram que as Apeladas fossem condenadas a restituir, em dobro, o valor cobrado a título de corretagem.

Conforme relatado, a Julgadora a quo acolheu a prejudicial de mérito arguida pelas Apeladas e declarou prescrito o direito à restituição desse valor, considerando como termo inicial a data em que efetuaram o pagamento do sinal para a aquisição dos imóveis, 09/01/2014 e 13/01/2014.

Os Apelantes alegam que não há falar em prescrição, porque o termo inicial do prazo prescricional teve início com as notificações extrajudiciais que enviaram às Apeladas, em 2016.

O fundamento utilizado pelos Apelantes não comporta guarida; contudo, deve ser afastada a prescrição.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, sob a sistemática dos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a referida pretensão é de 03 (três) anos e, consoante a jurisprudência pacífica daquela Corte Superior, o termo inicial é a data
do efetivo pagamento total
. Ou seja, quando o pagamento é efetuado a vista, o prazo tem início na data em que é paga a comissão de corretagem e, quando o valor é pago de forma parcelada, o prazo começa a fluir depois da quitação integral do valor.

Para ilustrar, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total)"
(REsp 1724544/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1768001/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (sem grifos no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...]. 2.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, sob a sistemática dos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a referida pretensão seria o previsto no art. 206, § 3o, IV, CC/02, ou seja, o trienal. Em tal
hipótese, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento
. 3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1580114/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020). (sem grifos no original)

Na hipótese, os Apelantes não informaram, na petição inicial, a data em que pagaram a comissão de corretagem; todavia, são enfáticos ao afirmar que quitaram o valor por meio da entrega do caminhão de Placas ABN-6206,
o que não é negado pelas Apeladas
.

Consoante o Extrato do Veículo (Pág. 1 do Id. 64160041), transferiram a propriedade do caminhão em
21/08/2014
. Logo, este é o termo inicial do prazo prescricional, pois é a data em que efetivamente pagaram a comissão de corretagem.

Portanto, considerando que a Ação foi ajuizada em
17/01/2017
,
não há falar em prescrição, já que o feito foi promovido antes de escoado o prazo de 03 (três) anos
.

Quanto ao direito à restituição dos valores pagos, embora aleguem que foram “surpreendidos” com a informação de que teriam que pagar o montante a título de corretagem, nos contratos consta de forma expressa e em letras maiúsculas que os Promissários Compradores, ora Apelantes, “reconhecem expressamente que no preço do imóvel adquirido não estão incluídas as despesas referentes à taxa de comissão de corretagem ajustada entre o comprador e a imobiliária/corretor, conforme detalhado na cláusula 14, constante das condições gerais.”

A citada Cláusula 14 tem a seguinte redação:

14- DOS CUSTOS E DESPESAS.

Serão de responsabilidade exclusiva do
COMPRADOR
os custos e despesas mencionadas no decorrer deste Instrumento
bem como reconhece desde já expressamente o
COMPRADOR
que no preço do imóvel ora adquirido não está englobado o valor correspondente à taxa de comissão de corretagem ajustada entre ele,
COMPRADOR
e o(a) CORRETOR/IMOBILIÁRIA, conforme previsão legal contida nos artigos 722 a 729 do Código Civil e Lei n.o 6.520/78, não tendo a ora
VENDEDORA
, portanto, qualquer ingerência sobre a negociação entre eles realizada, inclusive quanto ao percentual cobrado, forma de pagamento e demais negociações intrínsecas à relação entre eles existente.

Nos Ids. 64161477, 64161484 e 6416141, foram juntados os Contratos de Corretagem e Assessoria Imobiliária, firmados com a Apelada Universal, donde se extraem o preço total dos imóveis e o percentual referente à corretagem (4%), e que foram devidamente assinados pelos Apelantes em 09/01/2014 e 13/01/2014.

Esclarecidos os pontos fáticos, deve ser registrado que o STJ firmou, sob a sistemática dos repetitivos, que é válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Entretanto, segundo a recente orientação do STJ, cujo aresto foi publicado dia 01/12/2020, “ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, referido pagamento é despesa administrativa da vendedora, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes)
e considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador.
(REsp 1820330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020). (sem grifos no original)

Assim, ainda que não seja possível a devolução integral dos montantes pagos pelos Recorrentes a título de comissão de corretagem, porque o contrato foi rescindido por culpa deles (compradores), o percentual concernente à retenção dos valores pela Rodonbens Ltda. - 25% (vinte e cinto por cento) - deve abranger a quantia paga pelos Recorrentes a título de comissão de corretagem.

Em outros termos,
a quantia paga pelos Apelantes a título de comissão de corretagem (R$ 45.000,00), deve ser incluída no percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos valores pagos e que vai ser retida pela empresa Rodobens Ltda., conforme determinado na sentença
.

No que tange ao argumento dos Apelantes de que os juros de mora devem fluir a partir da citação, não comporta maiores digressões, pois “a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. No que concerne aos juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão. [...].” (AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Logo, a sentença está de acordo com a tese firmada pelo STJ, no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por fim, quanto ao pedido dos Recorrentes para que seja afastada a condenação ao ônus da sucumbência, melhor sorte não lhes assiste, pois nos termos do Parágrafo único do artigo 86, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, quando ajuizaram a demanda, os Apelantes requereram: a) a rescisão do contrato por culpa das Apeladas; b) a devolução integral dos valores pagos – R$ 41.057,78 (quarenta e um mil, cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos; c) a restituição, em dobro, do que pagaram a título de comissão de corretagem, que totaliza R$ 90.000,00 (noventa mil reais); d) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sentença, foi declarada que a rescisão do contrato ocorreu por culpa dos Apelantes, garantiu-se à Rodobens Ltda. o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos Recorrentes e a Apelada foi condenada a devolver o remanescente (75%) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela.

Neste recurso, além de a prescrição ter sido afastada, foi determinado que a quantia paga pelos Apelantes a título de comissão de corretagem (R$ 45.000,00), seja incluída no percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos valores pagos e que vai ser retida pela empresa Rodobens Ltda.

Assim, ainda que a sentença tenha sido reformada em parte, é evidente que os Apelantes lograram êxito mínimo quando comparado com todos os pedidos formulados na petição inicial, motivo pelo que mantenho a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
, afasto a prescrição do direito de pleitear a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e, aliada à recente orientação do STJ, determino que tal quantia paga pelos Apelantes (R$ 45.000,00), seja incluída no percentual de 25% (vinte e cinto por cento) que vai ser retido pela empresa Rodobens Ltda.

Mantenho todos os demais termos da sentença recorrida.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono dos Apelantes, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...]

Conforme relatado, tanto a empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME quanto a Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A., recorreram da decisão.

Do Recurso da empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda. – ME:

De acordo com a Recorrente, ela somente recebeu a taxa de comissão de corretagem, de modo que não pode ser responsabilizada pelo reembolso dos demais valores.

Afirma que, diferente do exposto na decisão recorrida, deve ser mantida a prescrição no que tange aos valores pagos a título de comissão de corretagem.

De outro norte, sustenta que não há falar em restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem porque sua cobrança é legítima.

Afirma que a solidariedade deve se restringir entre a incorporadora e a construtora, pois tão somente prestou serviços de corretagem.

Com esses argumentos, pede a reforma da decisão para que seja afastada a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, ou, que seja reconhecida a prescrição do direito.

Por fim, pugna seja reconhecida a solidariedade somente entre a construtora e a incorporadora.

Da leitura comprada da decisão agravada com os fundamentos expostos pela Recorrente, ressai evidente que, em parte, há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito,
em momento algum a Agravante foi condenada a restituir qualquer valor aos Recorridos, seja a título de comissão de corretagem ou em relação à aquisição dos imóveis
. O que foi determinado na decisão é que o valor referente à comissão de corretagem seja abrangido pelo percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da retenção autorizada, já que o contrato foi rescindido por culpa dos Agravados, em conformidade com a orientação do STJ.

No mais, quanto à prescrição, além de a Agravante repetir que o STJ firmou entendimento de que o prazo para requerer a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de 03 (três) anos,
assertiva essa que foi confirmada na decisão recorrida
, afirma que o prazo teve inicio a partir da entrega do caminhão.

Portanto, neste capítulo, ao que pude extrair, a Agravante insurge-se quanto ao fato de que consignei que o prazo teve início em 21/08/2014, data em que os Apelados transferiram a propriedade do caminhão, consoante o Extrato do Veículo (Pág. 1 do Id. 64160041).

Não se olvida que os direitos reais sobre coisas móveis se adquirem com a simples tradição (art. 1.226, CC); contudo, neste caso, não há provas de quando o caminhão foi entregue pelos Agravados à Recorrente. Aliás, a Agravante sequer indica quando isso, de fato, ocorreu. Assim, deve prevalecer a data em que

transferiram a propriedade do bem móvel, ou seja:
21/08/2014
.

Do Recurso das empresas a Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A.:

Essas Recorrentes insistem no argumento de que quando interpuseram o Recurso de Apelação, os Apelantes inovaram as teses.

Também alegam que a decisão é
extra petita
, porque utilizei fundamentos que fogem do que foi debatido no feito.

Ainda reiteram que a cobrança da comissão de corretagem está prescrita porque a Ação foi ajuizada depois do decurso de 03 (três) anos, uma vez que os Recorridos pagaram esses valores em 09/01/2014 e 13/01/2014 e, em contrapartida, ajuizaram o feito somente em 17/01/2017.

De acordo com as Recorrentes, ainda que a pretensão não estivesse prescrita, a devolução não é devida, porque os Agravados anuíram quanto à responsabilidade desse pagamento.

Afirmam que são partes ilegítimas no que tange à corretagem, já que não receberam qualquer quantia a esse título e que a responsabilidade é exclusiva da empresa Universal Comércio e Serviços Imobiliários Ltda.

Assim, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão unipessoal.

Somente o argumento de que a decisão é
extra petita
merece ser conhecida
, pois
os demais fundamentos constituem de reiteração do que foi alegado nas contrarrazões
.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Neste caso, conforme exposto, exceto pela alegação de que a decisão é
extra petita
, as Agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se restringiram em repetir os fundamentos expostos nas contrarrazões do Apelo,
o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal
.

Nesse sentido, oportuna transcrição de arestos do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante
. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. III Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV
Agravo Interno não conhecido
.
(AgInt no AREsp 1745481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1.
A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015
e a Súmula 182 do STJ,
a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso
. 2.
Hipótese em que o recorrente não impugnou, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada
. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1675570/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 02/06/2020). (sem grifos no original)

Assim, não trazem qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, por consequência lógica, este recurso comporta parcial conhecimento.

Em relação ao suposto julgamento
extra petita
, é cediço que a decisão que se limita em conceder o que é requerido pela parte, aplicando, depois da análise do fato concreto, fundamentos diversos do que foi apresentado, não acarreta o vício alegado.

Aliás, tal entendimento há muito pacífico no âmbito do STJ, conforme se extrai de trecho da ementa proferida no REsp. 972.349/MG,
in verbis
:

[...] Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Precedentes. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 972.349/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 18/3/2008).

Portanto, não há falar em julgamento
extra petita
porque, embora tenha rechaçado o fundamento utilizado pelos Agravados (de que a prescrição teve início com o envido das notificações extrajudiciais); afastei a prescrição por outros motivos.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a prescrição e determinou que, no percentual em 25% (vinte e cinto por cento) que serão retidos pela Agravante Rodobens, deve estar abrangida a quantia paga pelos compradores a título de comissão de corretagem, pois
“por consequência lógica de se tratar de uma despesa administrativa da vendedora, ela deve ser considerada incluída no percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos valores pagos na hipótese de rompimento do contrato por culpa ou iniciativa do consumidor, já que referido percentual tem plena natureza indenizatória e cominatória, fazendo, pois, frente a todas as vicissitudes decorrentes do rompimento do contrato”
. (REsp 1820330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).

Com essas considerações,
conheço parcialmente dos Recursos e, na parte conhecida, nego provimento a ambos os Agravos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021